Tribunal: TCU
Processo: 003.672/2023-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2606/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, tendo em vista que os efeitos financeiros dos atos de concessão em análise se exauriram antes de seus processamentos pela Corte, em face da perda da qualidade de segurado dos interessados, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso II, do RITCU, c/c o artigo 7o, § 3o, da Resolução TCU 353/2023, em considerar prejudicados pela perda do objeto os atos constantes deste processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, sem prejuízo de efetuar as determinações adiante especificadas: 1. Processo TC- Processo 003.672/2023-9 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Cleoni Araujo Wanderley (XXX.147.515-XX); Genivan Berto da Silva (XXX.545.127-XX); Geraldo Zizuino do Nascimento (XXX.583.787-XX); Iraldir da Cruz (XXX.149.597-XX); Valdir dos Santos (XXX.058.917-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: à AudPessoal, para que, com fundamento na faculdade prevista no art. 260, § 3o, do RITCU, proceda à imediata autuação e subsequente instrução de eventuais atos de pensão civil em que figuram como instituidores os servidores elencados no subitem 1.1 acima, aferindo, em particular, à vista das informações constantes deste processo, a legitimidade dos proventos que vêm sendo pagos aos eventuais beneficiários.